Tribunal: TJDFT
Processo: 0727014-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Ementa. DIREITO ProcessUAL civil. FASE DE CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SUSPENSÃO DO PROCESSO POR FORÇA DO TEMA 1169/STJ. Agravo de instrumento DESprovido.

I. Caso em exame
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte autora visa à reforma da decisão de sobrestamento do curso processual à luz do Tema Repetitivo 1169 do Superior Tribunal de Justiça, em sede de cumprimento individual de sentença coletiva.
2. As decisões anteriores. Na origem, trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva proferida nos autos n.o 0032335-90.2016.8.07.0018, em ação coletiva ajuizada pelo Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no DF (SAE/DF) contra o Distrito Federal. Na sentença coletiva o ente público foi condenado a implementar na remuneração dos substituídos o reajuste previsto na Lei Distrital n.o 5.106/2013, e a pagar eventuais diferenças referentes ao reajuste do vencimento básico e às demais parcelas calculadas com base no vencimento básico, a partir de 1o de setembro de 2015.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se é possível a suspensão do curso do processo até o julgamento do Tema Repetitivo 1169 do Superior Tribunal de Justiça, conforme o contexto processual específico deste caso concreto.
III. Razões de decidir
4. Por ordem no julgamento do Tema Repetitivo 1169 do Superior Tribunal de Justiça devem ser suspensos todos os processos que versem sobre a mesma matéria da questão submetida a julgamento (“definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos”) e que tramitem no território nacional (CPC, art. 1.037, II).
5. Em outras palavras, o que se busca uniformizar é o entendimento acerca do cumprimento de sentenças condenatórias genéricas em ações coletivas, ou seja, apenas nos casos em que seja necessária fase de liquidação de sentença. Nesse sentido, o objeto do tema repetitivo supracitado é decidir a (im)prescindibilidade de que essa liquidação seja realizada em âmbito coletivo.
6. Não se desconhece que em outros casos tem sido reconhecida a viabilidade de realização de meros cálculos aritméticos, quando não destacada complexidade acentuada à fixação do “quantum debeatur”, o que diferenciaria a situação processual a ponto de não se amoldar às matérias previstas no Tema 1169 do STJ.
7. Entretanto, no presente caso concreto o título judicial foi expresso com relação à necessidade de quantificação do valor do crédito em fase de liquidação de sentença, pois foi constatada complexidade na apuração do valor exato da condenação, o que apontaria à imprescindibilidade de liquidação. Além disso, a iliquidez do título foi reafirmada em julgamento de embargos de declaração na fase de conhecimento.
8. Em razão de tais peculiaridades revela-se necessária a instauração da fase de liquidação de sentença coletiva. Essa liquidação em tese poderia ser realizada em âmbito individual ou coletivo. E, como já apontado, o Tema 1169 do STJ busca definir de maneira uniforme se é imprescindível que essa liquidação seja realizada em âmbito coletivo. Logo, é necessário sobrestar o curso do processo e aguardar o julgamento do Tema 1169 do STJ.
IV. Dispositivo
9. Agravo de instrumento desprovido.

_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1037, §§ 8o, 9o e 12, inc. I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1372761, rel. Des. Alvaro Ciarlini, Terceira Turma Cível, j. 22.09.2021; TJDFT, acórdão 1437891, rel. Des. Alvaro Ciarlini, Terceira Turma Cível, j. 27.04.2022; TJDFT. acórdão 1946653, rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, j. 19.11.2024.